Tribunal: TJDFT
Processo: 0747579-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747579-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL JUNIO DA SILVA BRILHANTE AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL JUNIO DA SILVA BRILHANTE contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, Dra. Adriana Maria de Freitas Tapety, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 77860387), o agravante sustenta, em síntese, nulidade da notificação extrajudicial para purga da mora, pois recebida por terceira pessoa desconhecida, além de o próprio se encontrar custodiado, à época, de modo a restar impossibilitado de realizar o purgamento da mora. Afirma ainda que a propriedade do bem está registrada em nome de terceiro junto ao órgão de trânsito, de modo a obstar a constituição da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário e, assim, inviabilizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, com determinação de restituição do veículo apreendido ou, subsidiariamente, a permanência deste em depósito sob a sua guarda, até o julgamento final do recurso. Pede, ainda, seja autorizado o depósito judicial das parcelas vencidas. No mérito, roga seja reconhecida a nulidade da notificação extrajudicial e dos atos subsequentes, e seja revogada a liminar de busca e apreensão, com restituição definitiva do veículo. O agravante pugna também pela concessão da gratuidade de justiça para que seja dispensado o preparo recursal. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Nesse contexto, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que as matérias arguidas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo “a quo”. Registre-se que, embora possível ao devedor fiduciante, em sede de defesa em ação de busca e apreensão, questionar a comprovação do requisito da constituição em mora, assim como o registro de propriedade do bem no órgão de trânsito, certo é que a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.” (Acórdão 1701476, 07235642920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Desse modo, atento ao fato de que toda a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator